Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-76.2025.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001968-76.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), JOSE TIAGO MINHOLI - CPF: 000.343.741-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INAPLICABILIDADE DE NORMA DESTINADA A SERVIDORES CIVIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que condenou ao pagamento de indenização relativa a férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional proporcional, referentes a período anterior à aposentadoria de servidor público militar. A parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do pagamento proporcional com base no Decreto Estadual no 1.317/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao servidor público militar norma que restringe o pagamento do terço constitucional proporcional prevista para servidores civis; (ii) estabelecer se é devida a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional proporcional, em razão da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual no 1.317/2003 regula exclusivamente a situação de servidores públicos civis, não sendo aplicável aos servidores militares.

A disciplina jurídica dos servidores militares do Estado de Mato Grosso não contém vedação ao pagamento proporcional do terço constitucional, conforme previsto no Decreto no 656/2020.

A revogação de norma anterior que restringia o pagamento proporcional reforça a possibilidade de indenização proporcional do terço constitucional.

A impossibilidade de fruição das férias pelo servidor antes da aposentadoria autoriza sua conversão em pecúnia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A ausência de pagamento das férias e do terço constitucional proporcional configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O direito à indenização encontra respaldo em orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, assegurando a conversão de direitos não usufruídos em pecúnia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Normas aplicáveis a servidores públicos civis não se estendem automaticamente aos servidores militares quando houver regime jurídico próprio.

É devida a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional proporcional, ao servidor público aposentado.

A ausência de pagamento de verbas devidas ao servidor configura enriquecimento sem causa da Administração Pública e impõe o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Decreto Estadual no 1.317/2003; Decreto Estadual no 656/2020; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 1030508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.04.2019; STF, Tema 635; TJMT, N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03.09.2024; TJMT, N.U 1005310-13.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 30.10.2025; TJMT, N.U 1000945-13.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial condenando a reclamada “
ao pagamento em favor da parte Requerente, a título de 04 meses de férias referentes aos períodos de 01/05/99 a 30/04/00, 01/05/01 a 30/04/02, 01/05/02 a 30/04/03, 01/05/14 a 30/04/15; 03/12 avos de férias proporcionais referentes à 01/05/21 a 22/07/21 e Terço constitucional referente ao período, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde quando deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021).
”

Em suas razões recursais a parte recorrente/reclamada postula pela reforma parcial do ato sentencial a fim de afastar a condenação ao pagamento do terço constitucional proporcional, porquanto o Decreto Estadual no 1.317 de 11/setembro/2023, em seu art. 14, §2o, veda o pagamento do terço constitucional proporcional, na medida em que anota que somente será devido o período aquisitivo do terço constitucional de férias completo; postulando ao final pela reforma para afastar a citada condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

RECURSO INOMINADO No 1001968-76.2025.8.11.0006

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANTÔNIO JOÃO DE CAMPOS

JUIZ RELATOR: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

VOTO

Colendos Pares;

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto pela parte reclamada.

Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, passo de pronto à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO
: O recurso inominado deve ser improvido.

Cuida-se de demanda que tem por objeto da indenização de fração de férias e terço constitucional de período que antecedeu a aposentadoria do reclamante, tendo a parte recorrente devolvido, por meio do presente expediente recursal, exclusivamente a matéria atinente à condenação do pagamento do terço constitucional.

Aduz a parte recorrente que por força do Decreto Estadual no 1.317/2003, art. 14, §2o não tem a parte autora direito à indenização do terço constitucional em razão de que não possui o período completo, inexistindo o direito ao adimplemento proporcional, isto é, quando não satisfeito integralmente o período aquisitivo de 12 (doze) meses.

Importa, todavia, esclarecer circunstância determinante para a solução da matéria.

A norma sobre a qual a parte recorrente/reclamada sustenta seu pedido não alcança a parte recorrida/reclamante, eis que conforme se verifica do Decreto Estadual no 1.317/2003, esse
regulamenta a concessão de férias dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
.

Ocorre que referida norma legal não tem aplicação à hipótese dos autos, eis que, embora tenha por matéria a indenização de férias e terço constitucional de servidor público enquanto na ativa, trata-se o reclamante de servidor militar (Id. no 354552865) e não civil.

Nesse contexto, não se impõe a aplicação de norma que trata de categoria distinta, sendo certo que não se confundem os servidores civis e militares.

Demais disso, quanto aos servidores militares do Estado de Mato Grosso a norma regente não apresenta qualquer ressalva que fundamente o pedido formulado pela parte recorrente (Decreto 656/2020, art. 37).

Oportuno pontuar que, havia na referida norma previsão de que somente teria cabimento a indenização do terço constitucional de período aquisitivo de férias completo, entretanto, referida norma que constava do parágrafo único do art. 37 do Decreto 656/2020 restou revogada pelo Decreto no 1.055/2024), passando a autorizar o pagamento proporcional do terço constitucional.

Assim não se colhe qualquer fundamento capaz de autorizar o sucesso da pretensão recursal sob pena de, obstando a indenização proporcional pleiteada na inicial e fundamentada na norma aplicável (Decreto no 656/2020), resultar no vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa do Estado de Mato Grosso em detrimento do direito inerente ao reclamante, servidor militar do Estado de Mato Grosso que não mais consta na atividade.

Ademais, importa registrar o fato de que a jurisprudência acena de modo a possibilitar a conversão em pecúnia diante da impossibilidade de fruição das férias no período em que se encontrava na ativa, bem assim para afastar a caracterização do enriquecimento sem causa do ente público.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a conversão a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.
(N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/09/2024
, Publicado no DJE 13/09/2024).

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR APOSENTADO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VÍNCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 315737430 – reclamação no 1005310-13.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou procedente o pedido inicial. 2- A interpretação do STF é firme no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito. Precedente (STF - ARE 1030508 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(N.U 1005310-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 30/10/2025
, Publicado no DJE 04/11/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de férias proporcionais não usufruídas (04/12 avos), acrescidas do terço constitucional referente ao período aquisitivo de 20/3/2024 a 4/7/2024, com correção monetária e juros conforme EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o interesse processual da servidora; (ii) estabelecer se o servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia de férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, quando não comprovado o pagamento pela Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas por servidor inativo decorre de entendimento consolidado em repercussão geral no ARE no 721.001 RG/RJ, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo prévio.
4. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito ao adicional de férias para os servidores públicos.
5. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A ausência de pagamento das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, impondo o dever de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de prévio requerimento administrativo.
2. O ônus de comprovar o pagamento ou fato impeditivo do direito alegado incumbe à Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. A não comprovação do adimplemento gera o dever de indenizar, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 721.001 RG/RJ, repercussão geral. (N.U 1000945-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 18/08/2025
, Publicado no DJE 22/08/2025)

Forçoso, pois, reconhecer que conforme a jurisprudência pacífica e com arrimo no ordenamento jurídico (CC, art. 884) que veda o instituto jurídico do enriquecimento sem causa é que se mostra impositiva a manutenção da sentença que determinou o pagamento dos valores devidos a título de férias e terço constitucional, proporcionais ao período não usufruído que antecedeu a aposentadoria do recorrido/reclamante.

Inclusive nesse sentido é o que restou decidido em sede de repercussão geral por meio da tese fixada junto ao Tema no 635/STF, em relação aos servidores inativos, valendo consignar:

É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado no ato sentencial, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial já pacificado.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, para assim manter a sentença tal como prolatada.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026